Tribunal: TJMT
Processo: 0006167-31.2017.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006167-31.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR HENRIQUE PINHEIRO DA LUZ (APELANTE), HERMES RODRIGUES DA SILVA BENEVIDES - CPF: 008.810.861-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CAUSA DE AUMENTO NÃO CARACTERIZADA E JUS AO REGIME ABERTO

- PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENA E REGIME ABERTO - PENA-BASE ANTECEDENTES -
CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR - TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR -
ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO) - MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PENA INTERMEDIÁRIA - MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - CONCURSO DE PESSOAS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - MAJORANTE PRESERVADA - PENA IMPOSTA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [ANTECEDENTES] - REGIME INICIAL SEMIABERTO - JULGADOS DO STJ E TJMT -

RECURSO DESPROVIDO
.

A
“condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes”
(STJ, AgRg no HC no 862.465/RJ).

A fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC no 857.952/PA).

“
O enredo fático delineado pela vítima se mostra suficiente para amparar a incidência da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, já que não há dúvidas de que, para a consumação do crime, o agente contou com o auxílio de terceira pessoa não identificada.”
(TJMT, AP 0031352-71.2017.8.11.0042)

A pena imposta - 4 (quatro) anos de reclusão -

e a existência de circunstância judicial desfavorável [antecedentes] justificam o regime inicial
“semiaberto, na forma do art. 33, § 3o, do CP”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 2.442.297/SP).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006167-31.2017.8.11.0042- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): IGOR HENRIQUE PINHEIRO DA LUZ

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por IGOR HENRIQUE PINHEIRO DA LUZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0006167.31-2017.8.1.1.0042), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2o, II, do CP - (ID 205254893).

O apelante sustenta que: 1) a causa de aumento do concurso de pessoas não estaria caracterizada; 2) faria jus ao regime aberto

por primário e ter bons antecedentes.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas e estabelecido o regime aberto (ID 205255701).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 205255710).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Decisão que condenou o réu pelo crime tipificado pelo artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Pleito defensivo: Requer o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal (concurso de pessoas) alegando insuficiência de provas - Sem razão - declarações da vítima harmônicas ao decorrer do processo - precedentes jurisprudenciais - Subsidiariamente, caso acolhido o pleito requerido, que seja reformado o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, nos termos artigo 33, §2o, alínea ‘c’, do Código Penal - Improcedência - decisão do magistrado de piso não merece ser reformada - pena acima do permitido para fixação do regime pretendido pelo APELANTE - maus antecedentes do APELANTE devidamente reconhecidos na sentença - observância do artigo 33, § 3o, do Código Penal - Pelo conhecimento do apelo e no mérito, pelo IMPROVIMENTO.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça - ID 208971657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 15/01/2016, por volta das 10h30min, no interior da residência situada na Rua A, Quadra 09, Lote 15, Casa 774, Bairro Nova Conquista (Residencial Buriti), Cuiabá/MT, juntamente com outro indivíduo não identificado, previamente ajustados e com cooperação de condutas entre si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e restrição da liberdade da vítima, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente um aparelho celular, uma Motocicleta Honda, cor preta, placa NPJ 5322, uma aliança de ouro, um documento CRLV de um veículo Santana, CNH da vítima, documento CRLV da motocicleta, um vídeo game Playstation, a quantia R$200,00 em espécie, dentre outros objetos, tudo de propriedade da vítima Hermes Rodrigues da Silva Benevides. [...]

Assim sendo, bem como de tudo mais que dos autos consta, o denunciado IGOR HENRIQUE PINHEIRO DA LUZ está incurso nas penas do artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal [...].
”
(Marcia Borges Silva Campos Furlan, promotora de Justiça – ID 205254868)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A Defensoria Pública Estadual pleiteia, em suas teses: I – Afastamento da majorante do concurso de duas pessoas (art. 157, §2o, inciso II, do CP). A vítima em seu depoimento confirma que o réu estava acompanhado de outro assaltante (id. 82883999), o que configura o concurso de duas pessoas. Assim, Assim, rejeita-se a tese suscitada. [....]

III – Reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea. Compulsando os autos se constata a presença das referidas atenuantes, conforme respectivamente id. 58853894, páginas 2/5 e id. 82883999. Assim, reconhece as atenuantes da menoridade (artigo 65, inciso I, do CP) e da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alíena ‘d’, do CP).

Constata-se que no presente caso incide a causa de aumento do concurso de duas pessoas. [...]

O réu, na época dos fatos, tinha plena consciência da ilicitude dos fatos por ele praticado(s), aliado a circunstância de não existir causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que o beneficiasse.

As provas são certas, seguras e não restam dúvidas de que o réu praticou as condutas descritas na denúncia, devendo responder criminalmente de forma individualizada.

Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para CONDENAR o acusado IGOR HENRIQUE PINHEIRO DA LUZ, [...], como incursos nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, c/c artigo 65, inciso I, c/c artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, todos do Código Penal. [...]

Na primeira fase (artigo 59 do Código Penal): [...] Maus antecedentes em razão condenação com trânsito em julgado em 23/05/2016 (processo n. 19975-11.2014.811.0042, Código n. 378414, perante a Nona Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT). [...]

Fixo a pena base, partindo do mínimo legal, em 4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade (artigo 65, inciso I, do CP) e da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, ‘d’, do CP), reduz-se a pena para o seu patamar mínimo, em consonância com a Súmula n. 231 do STJ, e fixa-se a pena provisória em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Por fim, na terceira fase, em razão da causa de aumento do concurso de duas pessoas, majora-se a pena na fração de 1/3, correspondente a 1 ano e 4 meses de reclusão e 3 dias-multa, totalizando a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Deixa-se de realizar a detração penal (artigo 387, §2o, do CPP), em razão de não alterar o regime de cumprimento inicial de pena. Fixa-se o regime semiaberto de cumprimento de pena (artigo 33, §§2o e 3o, do CP).

Constata-se o baixo poder econômico do réu (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatória). Assim, fixa-se o dia multa na fração de 1/30 do salário mínimo, vigente à época dos fatos (artigo 49, §1o, do CP) [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 205254893)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelante, na data do fato [15.1.2016], respondia ação penal por tráfico de drogas, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 23.5.2016 (SEEU
0020689-97.2016.8.11.0042; ação penal NU 0019975-11.2014.8.11.0042), a configurar maus antecedentes.

Isso porque
“a condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes”
(STJ, AgRg no HC no 862.465/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.3.2024).

O aumento adotado pelo juiz da causa mostra-se mais benéfico que a fração de 1/6 (um sexto), que tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC no 857.952/PA - Relator: Min. Messod Azulay Neto - 16.4.2024), motivo pelo qual a pena-base deve ser mantida em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

O Juízo singular reconheceu as atenuantes da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’, do CP) e reduziu a pena intermediária ao mínimo legal - 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa -, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

Em seu turno, a vítima [
Hermes Rodrigues da Silva Benevides
] esclareceu, nas duas fases da persecução penal, que o roubo foi cometido por dois agentes (ID 205254868; Relatório de Mídias - ID 205254882).

Com bem ressaltado pela i. PGJ,
“a vítima foi contida, agredida com chutes, amarrada, trancada no banheiro e diversos pertences foram subtraídos, além do veículo, ações que seguramente exigiram a atuação de mais de um agente”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça - ID 208971657), a corroborar o cometimento do crime em coautoria.

A respeito, segue-se aresto deste e. Tribunal:

“
O enredo fático delineado pela vítima se mostra suficiente para amparar a incidência da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, já que não há dúvidas de que, para a consumação do crime, o agente contou com o auxílio de terceira pessoa não identificada.”
(AP 0031352-71.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 30.10.2023)

Nesse contexto, impõe-se preservar a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, II), de modo a autorizar o aumento da reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço).

Consequentemente, a pena definitiva do apelante deve ser mantida em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Sobre o regime, a pena imposta - 4 (quatro) anos de reclusão -

e a existência de circunstância judicial desfavorável [antecedentes] justificam o inicial o inicial
“semiaberto, na forma do art. 33, § 3o, do CP”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 2.442.297/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 23.4.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024